Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS EM DATA POSTERIOR AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO VENDEDOR POR AINDA CONSTAR COMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recursos inominado interpostos pela ré nos processos no 0701528-18.2021.8.07.0003 e 0701539-47.2021.8.07.0003, contra sentença que a condenou ao pagamento dos valores de R$ 27.286,41 e R$ 7.917,10, referentes à débitos tributários constituídos nos anos de 2011, 2012 e 2013, vinculados à área/terreno adquirido no ano de 2007, mas que estão sendo cobrados do autor (antigo proprietário) em ações de execução fiscal (0002041-21.2017.8.07.0018 e 0002025-67.2017.8.07.0018)
2. Nas razões recursais, argui preliminar de ilegitimidade ativa do autor que “busca auferir vantagem pecuniária, imputando dívida Fiscal ao Recorrente, sem, contudo, comprovar que tenha suportado os ônus indevidos do seu pagamento”.
3. No mérito, alega que o autor não comprovou o efetivo pagamento dos valores vindicados. Aduz que a sentença deixou de esclarecer se as condenações impostas independem da prévia quitação dos débitos fiscais executados ou, ainda, sobre a possibilidade de a recorrente poder liquidar os débitos diretamente mediante a quitação dos executivos fiscais.
4. Assegura que parte do valor cobrado nas execuções fiscais já foi liquidado por meio do REFIS realizado pela cooperativa e seus cooperados, motivo pelo qual a apuração dos valores cobrados e a discussão de mérito das presentes demandas dependeriam do desfecho das citadas execuções fiscais, ainda em trâmite.
5. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da falta de interesse de agir e da ilegitimidade ativa do autor. Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos nas iniciais. Subsidiariamente, requer autorização para deduzir/compensar dos valores da condenação os débitos objetos das execuções fiscais comprovadamente adimplidos pelos cooperados.
6. Em contrarrazões, o autor informa que a transferência da dívida não pode ser realizada porque a matrícula do imóvel ainda está registrada em seu nome, já que a ré não realizou a lavratura e registro da escritura pública para formalizar a propriedade em seu nome. Requer seja aplicada multa por litigância de má-fé, pois a ré altera a verdade dos fatos a fim de induzir os julgadores a erro.
7. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte para figurar na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
8. Acerca das execuções fiscais, registre-se que o autor colacionou aos processos comprovantes de pagamento parcelado das dívidas cobradas (0002041-21.2017.8.07.0018 e 0002025-67.2017.8.07.0018), motivo pelo qual o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF determinou a suspensão dos processos pelo prazo de 1 ano (ID 114160079 e ID 114100524, dos respectivos processos).
9. O fato gerador do IPTU/TLP é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, nos termos dos (arts. 32 e 34 do CTN c/c art. 156, I da Constituição Federal).
10. Trata-se de obrigações tributárias de natureza propter rem, que subrogam-se na pessoa do promitente comprador (possuidor a qualquer título), conforme artigo 130, do CTN, sem prejuízo, contudo, da responsabilidade solidária do proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis)[1].
11. Por ser solidária a responsabilidade pelos débitos tributários, pode o pagamento ser exigido de um ou de todos os responsáveis. Pode o antigo proprietário, se for o caso, buscar em ação própria o adimplemento/ressarcimento que entender devido.
12. No caso em análise, restou incontroverso que, no ano de 2007, as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel sobre o qual incidem débitos tributários (IPTU/TLP) constituídos em 2011, 2012 e 2013, exigidos do autor em execuções fiscais, por ainda constar como proprietário do imóvel.
13. Incontroverso, outrossim, que as partes livremente pactuaram por instrumento particular de promessa de compra e venda que “após a imissão na posse do imóvel transacionado, todos os encargos e impostos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, correrão por conta exclusiva da Promissária Compradora” (ID 28097458, pág. 2).
14. Na hipótese, a despeito da impossibilidade de transferir a titularidade da referida obrigação tributária (art. 123 do CTN)[2], pode o antigo proprietário, com respaldo na relação particular (contrato de compra e venda), exigir do adquirente o pagamento dos débitos tributários constituídos em período posterior ao contrato de compra e venda e à sua imissão na posse do imóvel.
15. Evidente, portanto, o direito do autor de exigir da ré o pagamento da dívida tributária constituída em seu nome.
16. Nesse sentido, cita-se julgado da 1a Turma Recursal, envolvendo as mesmas partes:
“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PROMESSSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PERDAS E DANOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de valores decorrentes de obrigação assumida em contrato de compra e venda de imóvel a qual foi descumprida. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminares. Ilegitimidade passiva. Falta de interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso em que se discute a responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato. Preliminares rejeitadas.
3 – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Inadimplemento. Na forma do artigo 475 do Código Civil, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” Em 13/08/2007 as partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda de uma área de 47,00,98 hectares, com parcelamento urbano de aproximadamente 400 lotes já aprovado (ID. 23405777 – PAG 1-4. A cláusula quinta do contrato prevê que, após a imissão na posse do imóvel, todos os débitos que venham a incidir são de responsabilidade da promitente compradora. O contrato foi firmado no ano de 2007 e a execução fiscal tem por objeto tributos com fato gerador do ano 2012 e seguintes (id23405780), de modo que é obrigação do réu quitar os débitos tributários, não obstante o autor conste como o contribuinte, dado o caráter propter rem da obrigação tributária em causa.
4 – Obrigação de fazer. Quitação do débito tributário. Não procede a alegação do recorrente de que a obrigação ainda está em discussão. O autor está impedido de obter provimento jurisdicional que imponha, de imediato, obrigação de pagar, ante a ausência de prévia quitação da obrigação tributária. A pretensão regressiva tem por objeto a quitação de obrigação líquida, certa e exigível em processo de execução que não se exauriu tão somente por falta de quitação, que depende, portanto, de ação da recorrente. Contudo, está vinculado àquela obrigação de pagar. Assim, reconhece-se, para efeito do art. 515, inciso I, do CPC, a obrigação de fazer, consistente na quitação do débito tributário perante o fisco na execução fiscal no 0002024-82.2017.8.07.0018, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00, até o limite de R$3.000,00, independentemente da conversão em obrigação de pagar pelo valor da quitação. Sentença que se reforma, em parte, para alterar a modalidade de cumprimento.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.”
(Acórdão 1400433, 07098924420198070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/02/2022)
17. No tocante ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o autor requereu a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente no pagamento dos débitos tributários exigidos nos autos dos processos de execução fiscal (0002041-21.2017.8.07.0018 e 0002025-67.2017.8.07.0018).
18. Tais os fundamentos, a reforma parcial da sentença para alterar a modalidade de cumprimento da obrigação imposta, conforme pretensão autoral, é medida que se impõe.
19. Por fim, em sede de contrarrazões, o autor pleiteia a condenação do autor por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC. Registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo autor.
20. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Parcialmente provido.
21. Sentença parcialmente reformada para condenar a ré na obrigação de fazer, consistente na plena quitação dos débitos tributários constituídos em nome do autor e exigidos nas execuções fiscais no 0002041-21.2017.8.07.0018 e 0002025-67.2017.8.07.0018, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$10.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de pagar em perdas e danos, no valor de R$ 7.654,44 e R$ 27.286,41, respectivamente.
22. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedente: (Resp 1.110.551/SP)
[2] (Acórdão 1295091, 07098924420198070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)